Tribunal: TJDFT
Processo: 0020201-31.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DA MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Não há omissão no julgado a ser sanado quando a tese repisada nos embargos de declaração foi enfrentada de forma explícita no julgamento do recurso de apelação.
3. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, impõe-se a fixação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados.